Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-67.2020.8.11.0032
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001438-67.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITO BARNABE DE ALMEIDA - CPF: 205.386.181-91 (RECORRENTE), ELENICE MARIA BORGES - CPF: 434.164.896-91 (ADVOGADO), A.M. CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 07.969.544/0001-05 (RECORRIDO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0004-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0002-38 (RECORRIDO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE COMPRA – DEMONSTRADA
–
LEGITIMIDADE DO BANCO QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECEDORES
– REEMBOLSO DOS VALORES NÃO EFETUADOS – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14, § 3º, DO CDC – DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS SEM APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC, POR FALTA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR­ –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA
– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

No caso em apreço, houve o pagamento de consulta médica no valor de R$200,00 (duzentos reais) e exame médico equivalente a R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), a consulta efetivamente ocorreu, contudo, o exame médico fora adiado e quando da solicitação do estorno do valor pago, apesar da clínica ter efetuado os procedimentos necessários, os valores não retornaram para a conta do reclamante.

A responsabilidade civil dos reclamados é objetiva, na forma do art. 14 do CDC, incumbindo-lhes fazer prova da ocorrência de uma das excludentes previstas no § 3º,

do referido dispositivo legal, o que,
in casu
, não ocorreu, não tendo o réu acostado aos autos qualquer documento.

Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente a retenção indevida dos valores, transpassa o mero aborrecimento.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, não há que se falar em repetição em dobro na forma do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, como bem decidiu o magistrado
a quo
, pois somente em caso de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, sendo certo que as provas carreadas ao feito não foram suficientes para demonstrá-la.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e STONE PAGAMENTOS S.A., contra a sentença prolatada pelo

Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos do reclamante.

A SICREDI OURO VERDE MT, postula a reforma da sentença, sob a fundamentação de que o juiz de piso não levou em consideração que a recorrente não contribuiu para os fatos narrados na demanda, eis que,
se não houve o estorno do valor, tal fato ocorreu por culpa exclusiva da administradora da máquina do cartão, no caso, STONE PAGAMENTOS S.A, bem como do estabelecimento comercial, A.M. CLÍNICA MÉDICA LTDA.

Infere ainda, que acerca da condenação a restituição em dobro a sentença não deve prevalecer pois não existem valores a serem restituídos pela recorrente, ante a culpa exclusiva de terceiros e, por conta de carecer requisitos autorizadores no caso.

Noutra senda, a recorrente, STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A, busca na via recursal, a reforma da decisão de mérito arguindo o não cabimento da devolução em dobro, vez que houve o cancelamento da transação, e no tocante aos danos morais, pontua que o recorrido não comprovou que efetivamente experimentou transtorno a justificar a reparação.

Ambas as partes postulam, pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos do recorrido ou, não sendo este o entendimento da Turma, pretendem a redução do
quantum
indenizatório e a condenação na modalidade simples.

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A., apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

No caso em apreço,
BENEDITO BARNABE DE ALMEIDA ajuizou ação em desfavor da
A.M. CLÍNICA MÉDICA LTDA e OUTROS,
requerendo a restituição em dobro das quantias de R$ 200 (duzentos reais) referente a consulta médica e R$ 320 (trezentos e vinte reais) referente a exame médico, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da ausência de restituição dos valores debitados, diante do cancelamento da compra.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 167717692), sob os seguintes fundamentos e dispositivo.

“(...)

O requerente comprova através de extrato bancário acostado aos autos (ID 42955429) que houve a cobrança dos valores debitados, o primeiro de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e o segundo R$ 200,00 (duzentos reais), ambos em 17.08.2020, conforme se verifica no documento.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

No caso em tela, a requerida A.M CLÍNICA MÉDICA LTDA comprovou a culpa exclusiva de terceiro, art. 14, § 3º, inciso II do CDC, quando solicitou o cancelamento da venda na quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) junto a terceira requerida STONE PAGAMENTOS S.A, realizando apenas a venda na maquineta de cartões da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a consulta médica efetivamente realizada no dia 17.08.2020, conforme código de operação 33007617389979.

Por sua vez, as requeridas STONE PAGAMENTOS S.A – que não comprovou que o valor cancelado poderia seguir para o estorno e, a COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE MT, por não realizar a devolução do valor, não se desincumbiram dos seus ônus, é fato que o valor foi retirado da conta do requerente e não foi concretizado seu estorno.

E uma vez que as requeridas fazem parte integrante da cadeia de consumo, sendo quem de fato receberam por via da utilização do equipamento maquineta, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de suas atuações comerciais, independentemente desse valor ter entrado na conta das requeridas ou ter “se perdido” entre o processamento da venda pelo banco.

Portanto, devida a restituição da quantia paga em duplicidade, nos moldes do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Resta, então, proceder à determinação do quantum, levando-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante e a condição do lesado (relevantes empresas do ramo de serviços financeiros), preponderando, ainda, a ideia de sancionamento, como fator de inibição a novas práticas lesivas. Motivos estes que permitem a fixação da indenização no patamar abaixo do requerido na inicial, a saber, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do requerente.

Forte nas razões expostas e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) Declarar a legalidade da cobrança no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta médica realizada em consultório da segunda requerida A.M CLÍNICA MÉDICA LTDA, no dia 17 de agosto de 2020;

b) afastar o pedido de condenação da segunda requerida A.M CLÍNICA MÉDICA LTDA, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II do CDC, ante a comprovação da culpa exclusiva de terceiro;

c) condenar as requeridas STONE PAGAMENTOS S.A e COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE MT, a restituir, em dobro, o valor cobrado indevidamente do reclamante, no montante de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), devendo este valor ser atualizado e corrigido desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);”

d) condenar, solidariamente, as requeridas STONE PAGAMENTOS S.A e COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do requerente, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão semelhante àquela do magistrado
a quo
, no que concerne a distribuição da responsabilidade.

Isso porque, embora o Banco fundamente que não concorreu para o cancelamento da compra e o estorno pretendido, certo é que os valores cancelados não retornaram para a conta da recorrida, bem como não houve comprovação de causa de exclusão da responsabilidade frente aos fatos da demanda.

Nesse sentido, entendo que a instituição financeira em conjunto com a empresa proprietária da maquininha, enquadram-se na cadeia de fornecedores do serviço e responsabilizam-se objetivamente pelos prejuízos causados.

Ademais, aplica-se à hipótese a
teoria
do risco do empreendimento, qual seja, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, pois a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços
.

Outrossim, acerca da restituição em dobro,
entendo que a sentença comporta correção, já que não ficou evidenciado nas
provas carreadas ao feito,
a má-fé subjetiva dos recorrentes a ensejar a devolução nos
termos do parágrafo único, do art. 42
do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim,
no tocante ao
quantum
da condenação por danos morais,
melhor sorte socorre aos Recorrentes, pois pautados sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade dos danos experimentados e em compensação aos valores indevidamente retidos, assim entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, o que faço para condenar os recorrentes a proceder a devolução dos valores na forma simples, e para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023